Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA DE DÍVIDA. OFERECIMENTO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LIGAÇÕES. CONDUTA ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual. Os documentos inseridos no corpo das razões recursais (ID 68535136, pág. 3, 4 e 7) eram acessíveis ao recorrente no decorrer da instrução e não se destinam a comprovar fatos novos trazidos nos autos, razão pela qual não serão conhecidos.
2. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.
3. Na hipótese, muito embora o autor alegue que recebe, diariamente, diversas ligações oferecendo empréstimos e renegociação de uma suposta dívida, os prints de tela de telefone celular (ID 68535114) não permitem concluir que as ligações partiram de telefones do banco réu ou confirmar a data das ligações ou identificar o telefone.
4. Se o réu impugnou a alegação de que efetuou cobranças e ligações abusivas (ID 68535126) e juntou prints de tela de sistema em que demonstra não haver cadastrado em sua base de dados o número informado pelo autor (ID 68535127), a deficiência probatória opera em detrimento do autor.
5. Além disso, o contexto dos autos é incompatível com a pretensão de reparação por danos morais, que exige reflexos ponderáveis nos atributos da personalidade.
6. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.